Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA PELOS AUTORES. CONDUTA PROTELATÓRIA DA RÉ. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, proferida decisão na primeira fase, imposta à requerida/apelante a obrigação de apresentar as contas aos autores, que não o fez. Preclusa a oportunidade, oportunizado aos autores, com base no artigo 550, §2o, CPC, a apresentação das contas, que informaram a existência do saldo de R$794.300,00 (setecentos e noventa e quatro mil e trezentos reais) em favor do inventário. 1.1. Demonstrado que a apelante/requerida realizou o saque de três cheques da conta do de cujus, na importância de R$ 218.900,00, R$ 316.400,00, e R$ 259.000,00. 1.2. Nesse contexto, do que se tem, a decisão proferida no juízo do processo de inventário, pela qual bloqueadas as contas da apelante, não se mostra apta a comprovar a efetiva constrição destas quantias, oriundas do saque dos cheques, tendo em vista o decurso de dois anos da movimentação objeto da prestação de contas. 1.3. E frise-se: assegurado à ré/apelante o direito de apresentar a devida prestação de contas, a parte reiteradamente descumpriu os prazos legais, adotando conduta procrastinatória que retardou o regular andamento do processo. Embora lhe fosse facultado impugnar as contas apresentadas pelos autores, limitou-se, por diversas vezes, a pleitear prorrogação de prazo e a protocolar manifestações desacompanhadas de documentação comprobatória.
2. Insubsistente a tese da apelante de que não teria adotado conduta protelatória. Tal afirmação é manifestamente infundada e dissociada do conjunto probatório, uma vez que a recorrente reiteradamente deixou de cumprir determinações judiciais, ocasionando atraso injustificado no regular andamento do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.